Tribunal: TJDFT
Processo: 0738225-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738225-47.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MIGUEL ANGELO GALLETTI, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a demanda principal encontra-se com decisão judicial de homologação (Proc. 0706274-78.2021.8.07.0018, id 107665302), e o feito arquivado provisoriamente em 23/3/2022. Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 03/05/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR